Tribunal: STF
Processo: Rcl 65587
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF E NO RE 760.931 RG/DF - TEMA 246/RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    II - No caso em análise, o ato reclamado limitou-se ao julgamento da justiça competente para analisar a causa, da legitimidade passiva e do recolhimento da contribuição previdenciária.



    III - Não há, portanto, identidade entre as decisões paradigmas, que tratam da responsabilidade subsidiária do ente público, e o ato reclamado, o que pressupõe a improcedência da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido.